Tribunal: STF
Processo: RE 237881
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ANTECIPADA DO ICMS.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO NO CASO DE NÃO OCORRER O FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO FISCAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE ESSA
HIPÓTESE ESTEJA PREVISTA NA LEI Nº 6.374/89.
1.      A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
prequestionamento é requisito formal indispensável à admissibilidade
do recurso extraordinário, tendo-o como inexistente quando ocorrer
implicitamente.
2.      Imprescindibilidade de a lei tributária prever o mecanismo
de restituição do tributo recolhido antecipadamente, na hipótese de
não ocorrer o fato gerador da obrigação fiscal. Alegação
insubsistente. A saída da mercadoria para o estabelecimento do
varejista não constitui óbice à exigência antecipada do tributo,
porque essa operação constitui etapa preliminar do fato tributável,
que é a revenda ao consumidor final.
Agravo regimental não provido.